Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA REVISAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 105, INCISO I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA.

1. Conforme artigo 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.

2. O art. 105, inciso i, “e”, da Constituição Federal estabelece que a competência do STJ para processar e julgar, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”.

3. Ao redimensionar a pena do requerente, o c. STJ atraiu a competência para eventual revisão criminal, de modo que esta Corte de Justiça não possui competência para julgar o pedido de redução da sanção penal, bem como de regime de pena. Precedentes.

4. Revisional não admitida.